Tribunal: STF
Processo: Súmula 693
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 693

Não cabehabeas corpuscontra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.

[{"tipo": "topico", "texto": "Habeas corpuse pena pecuniária ou de multa22. Sem embargo, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o \"habeas corpusvisa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros...\" (HC 82.880-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso). Por isso mesmo é que também não se admite ohabeas corpusquando já extinta a pena privativa de liberdade (Súmula 695/STF), quando o objeto do HC for sentença condenatória à pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada (Súmula 693/STF).[HC 98.279 ED, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 3-3-2015,DJE70 de 15-4-2015.]A garantia dohabeas corpusestá ligada a outra garantia, que é a liberdade de locomoção. Somente a violação dessa liberdade delinea a causa de pedir da ação de habeas corpus. Consolidando o entendimento de se restringir a tutela dohabeas corpusàs situações de risco ou de dano à liberdade de locomoção, editou as Súmulas693(\"não cabehabeas corpuscontra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada\"),694(\"não cabehabeas corpuscontra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública\") e695(\"não cabehabeas corpusquando já extinta a pena privativa de liberdade\").[HC 121.089, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 16-12-2014,DJE51 de 17-2-2015.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Vide Súmula694e Súmula695."}]